Tribunal: TJES
Processo: 5016871-80.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016871-80.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

APELADO: FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, §4º, DO CPC. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO ESPONTÂNEO. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS EM 20%. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação aos cálculos por ele apresentados, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte executada FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA – FCA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a redução pela metade da verba honorária, nos termos do art. 90, §4º, do CPC, diante da alegação de ausência de resistência aos cálculos apresentados pela parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do art. 90, §4º, do CPC exige o reconhecimento da procedência do pedido pelo réu de forma espontânea, acompanhado do cumprimento integral da obrigação, o que não se verifica no caso concreto.

A impugnação aos cálculos somente foi necessária em razão de erro nos valores apresentados inicialmente pelo próprio apelante, circunstância que descaracteriza a ausência de resistência alegada e justifica a fixação dos honorários conforme o princípio da sucumbência.

A fixação dos honorários em 20% do proveito econômico está em consonância com os parâmetros legais estabelecidos no art. 85 do CPC, tendo em vista a rejeição da pretensão do apelante e a atuação do patrono da parte vencedora na correção dos valores apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A redução da verba honorária prevista no art. 90, §4º, do CPC somente é cabível quando houver reconhecimento espontâneo da procedência do pedido e cumprimento integral da obrigação.

A impugnação motivada por erro nos cálculos apresentados pela parte executada afasta a aplicação do referido dispositivo e autoriza a fixação dos honorários conforme o princípio da sucumbência.

É legítima a fixação da verba honorária em 20% sobre o proveito econômico obtido quando reconhecida a procedência da impugnação aos cálculos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia em verificar se os honorários sucumbenciais foram corretamente arbitrados na fase de cumprimento de sentença.

Segundo o apelante – Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER/ES) – deve ser aplicado o art. 90, §4º do CPC, com a consequente redução da verba honorária pela metade, já que não resistiu aos cálculos apresentados pelo executado.

Cabe trazer à lume o disposto no referido artigo:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§1º Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

§2º Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

§3º Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

§4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

No caso em análise, não considero aplicável o dispositivo supracitado, notadamente porque foi a parte apelante que deu início a fase de cumprimento de sentença apresentando cálculos que foram posteriormente impugnados, tendo sido o equívoco do valor reconhecido na sentença proferida na referida fase.

Sendo assim, a despeito de ter o apelante manifestado concordância com os cálculos apresentados pela empresa apelada junto a impugnação, é de rigor reconhecer o fato de que a própria impugnação somente se fez necessária devido ao equívoco nos cálculos apresentados pelo apelante, reconhecido pela sentença objurgada.

Como cediço, o artigo 85 do CPC impõe a regra geral de condenação ao pagamento de honorários pelo princípio da sucumbência, estabelecendo que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

Logo, tendo sido acolhida a impugnação aos cálculos, agiu com acerto o juízo
a quo
ao atribuir à parte ora apelante os ônus sucumbenciais.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários, visto que já arbitrados no máximo legal.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.